Tribunal: TJDFT
Processo: 0750582-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETRAN/DF. PROPRIEDADE DO VEÍCULO NEGADA PELO AUTOR. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o autor e o veículo Modelo/Marca PALIO/FIAT, ano 2005, Placa JGR-5105, Renavam 00854410481”. Nas suas razões recursais, o recorrente alega que os documentos juntados aos autos comprovam a realização de comunicação de venda do autor diante da fé-pública. Aduz, ainda, que o cadastro de IPVA no DF é construído a partir de informações dos contribuintes, ratificados por servidores públicos, revestidos, pois, da presunção de legitimidade, somente podendo ser elididas por provas sólidas em sentido contrário.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61594366). Isento de Preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 61594369).
3. A manifestação que consta na petição de ID 61594370 é intempestiva.
4. A presunção de veracidade dos atos administrativos deve ser relativizada quando fundamentar atos administrativos sancionatórios, de modo que a Administração Pública prove o fato gerador da sanção aplicada e não atribua ao sujeito uma exigência ilegal, como a prova impossível ou como a prova da não ocorrência de um fato.
5. Consta consulta do veículo no ID 61594306 com informação de atual proprietário a pessoa de Waldemir Alves Pinto desde o ano de 2006 e um comunicado de venda no ano de 2007 com o nome do autor.
6. A parte autora alega que jamais foi proprietária do veículo objeto dos autos, de modo que caberia ao DETRAN trazer os elementos que demonstrassem que o autor é o proprietário do veículo. Porém, se limitou a informar que o autor é o responsável pelo tributo porquanto consta comunicação de venda referente ao automóvel em seu banco de dados (ID 61594306). Nesse aspecto, em que pese a presunção de legitimidade dos atos administrativos, tal presunção se configura como relativa, e a produção de prova em sentido contrário pela parte autora não poderia ser realizada, por se tratar de prova de fato negativo. Por outro lado, a parte ré poderia demonstrar que as informações constantes em seu banco de dados correspondem à realidade. Entretanto, a autarquia não trouxe aos autos os documentos que deram ensejo à comunicação de venda em nome do autor no ano de 2007 e nem esclarecimento acerca do atual proprietário. Precedente: Acórdão 1704847, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Data de Julgamento: 19/05/2023, Data da Publicação: 02/06/2023.
7. Diante disso, correta a sentença que declarou a inexistência de débito de IPVA referente ao ano de 2011, aplicando-se todos os efeitos daí decorrentes.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.